Tribunal: TJPA
Processo: 0812423-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812423-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

AGRAVADO: LUDMILLA CAMPOS BERARDO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812423-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

AGRAVADA:
LUDMILLA CAMPOS BERARDO DE MORAES

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AGRAVO INTERNO – ANÁLISE PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA EM RELAÇÃO AO FILHO MENOR – DESCABIMENTO – GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MATERNA - MANUTENÇÃO – DIREITO DE VISITAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO –
NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – ALIMENTOS PRESUMIDOS EM FAVOR DOS DOIS FILHOS –
VALOR MINORADO EM SEDE DE SEGUNDO GRAU PELA TURMA JULGADORA -
ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE MANTIDO – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DO ESCRITÓRIO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
1.
Análise do Agravo Interno prejudicada. Feito devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

2.

Preliminar: Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar Rejeitada.

3.

Mérito.

3.1.

Decisão agravada que fixou guarda unilateral em favor da genitora, regulando o direito de visitas do agravante. Ausência de elementos aptos a ensejar a modificação da guarda unilateral em relação ao filho menor, em sede de cognição sumária, nos moldes fixados pelo magistrado a quo. Necessidade de instrução probatória. Melhor Interesse da criança devidamente observado.

3.2.

Alimentos em favor dos dois filhos. Entendimento da turma julgadora no sentido de fixar
alimentos em favor dos agravados em 6 (seis) salários-mínimos para cada um dos filhos.

3.3.

Alimentos em favor da ex-cônjuge. Manutenção. Situação transitória. Dever de Mútua assistência, nos termos do art. 1.566 e 1.695 do CPC.

3.4.

Desbloqueio da conta corrente do escritório do agravante. Cabimento, sob pena de inviabilizar a sua atividade profissional, subsistência, e de impedir o cumprimento das obrigações a ele impostas.

4.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para determinar o desbloqueio da conta corrente do escritório
de Advocacia Ismael Moraes, CNPJ: 03.144.982/0001-83 e minorar os alimentos em favor dos dois filhos para 06 (seis) salários mínimos para cada,
ratificando a liminar de ID 10933456, mantendo os demais termos da decisão agravada, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812423-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

AGRAVADA:
LUDMILLA CAMPOS BERARDO DE MORAES

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Proc. nº.

0855295-26.2022.8.14.0301
),

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL (quanto ao divórcio, somente) para decretar o divórcio entre
LUDMILLA CAMPOS BERARDO DE MORAES

e

ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES
diante de sua admissibilidade legal, extinguindo-se o processo com resolução de mérito (APENAS E TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AO DIVÓRCIO).

(...)
DOS ALIMENTOS ASSISTENCIAIS (...)
O quantum alimentar resta firmado no importe de 05 (cinco) salários mínimos vigentes, reajustados de acordo com a política governamental (...) Esclareço, neste momento que, o quantum alimentar assistencial está na base de salário mínimo, porque entendo ser justo e acertado com ambas as partes: De um lado, a Autora com recuperação para a inserção no mercado laboral e, de outro, o requerido, que em tese se encontra com a autonomia de gestão de valores e demais bens do casal. A obrigação alimentar assistencial em favor da Autora, inicialmente, durará pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da publicação desta decisão via DJE (...). DEFIRO, de modo parcial, o pedido de tutela de urgência (quanto aos temas guarda, direito de visitação e alimentos presumidos) por conceder a guarda provisória, UNILATERAL, dos filhos do casal: J.B.D.M (ID: 69514327 - Pág. 4) e A.M.B.D.M (ID: 69514327 - Pág. 5) com a MATERNA, cuja regulamentação do direito de convivência paterna dar-se-á da seguinte forma: (...)
A verba alimentar presumida resta estipulada no importe de 08 (OITO) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES PARA CADA FILHO
, reajustados de acordo com a política governamental, cujo valor será depositado na conta bancária da genitora: Banco do Brasil, Ag: 3372-3, C/C: 6.357.651-1, respeitando-se a data limite do dia 05 (cinco) mensal, a contar da citação.

Ademais, para que seja preservada a
futura partilha de bens
, vou adotar as seguintes providências:

Determino a efetivação do bloqueio administrativo de todos os veículos registrados em nome do requerido (CPF sob o n. 305.738.822-15) e também da autora (CPF sob o n. 711.737.492-68), para impedimento de realização de transferência, cuja constrição somente será desfeita por ordem judicial ulterior e necessária (documentos anexados à presente decisão).

Determino, ainda, o bloqueio das contas do Escritório de Advocacia Ismael Moraes, CNPJ: 03.144.982/0001-83, limitado ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Alega o agravante que
a recorrida ingressou com a ação de divórcio litigioso com pedido de tutela antecipada, induzindo o juízo a quo a erro a ponto de ver deferida tutela antecipada em pontos extremamente sensíveis – alimentos assistenciais, alimentos presumidos, guarda, direito de visitação e convivência, bloqueio de veículos e bloqueio da conta do escritório – os quais devem ser revistos.

Aduz que, em relação aos alimentos assistenciais o magistrado teria deixado de observar que a recorrida já se encontra inserida no mercado de trabalho, com ganhos consideráveis e padrão de vida elevado, salientando que o instituto dos alimentos estaria sendo desvirtuado, pugnando pela revogação da liminar para
suspender a obrigatoriedade de pagar os alimentos assistenciais para a Agravada.

Afirma que o decisum possui motivação genérica e pouca fundamentação concreta em todos os tópicos, quais sejam, guarda, alimentos e visitação, asseverando que é pai dedicado, requerendo seja determinada a guarda compartilhada em relação ao filho menor do ex-casal.

Em relação aos alimentos presumidos em favor dos dois filhos, sustenta que o montante fixado não teria restado justificado, pontuando que não pretende desamparar os filhos, deixá-los passando necessidades materiais, mas que, no entanto, não possui condições de arcar com o valor fixado sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual requer a redução para 8 (oito) salários-mínimos totais para ambos os filhos, a fim de dividir os custos com a Agravada.

Ressalta que o decisum também seria nulo em relação a determinação de bloqueio de veículos e bloqueio das contas do escritório, asseverando que o juízo a quo teria presumido a sua má-fé sem motivação, tratando-se o escritório de advocacia de relação regulada por regime jurídico distinto do familiar, com percentual pactuado em contrato social, bem assim que, a discussão sobre a participação da Agravada naquela sociedade deve ser feita em foro próprio, de modo que o bloqueio violaria inclusive o exercício profissional do Agravante e dos demais advogados que dependem da sociedade para executar seus trabalhos e sobreviver.

Por fim, requer, liminarmente: a suspensão d
a obrigatoriedade de pagar alimentos assistenciais à Agravada; determinação de guarda compartilhada do menor J. B. D. M; suspensão da obrigatoriedade de pagar alimentos aos filhos no importe de 8 (oito) salários-mínimos para cada filho e deferir o pagamento de 8 (oito) salários-mínimos totais para ambos os filhos, em respeito ao binômio necessidade-possibilidade; o imediato desbloqueio da conta corrente do escritório, por completa ausência de fundamentação e de concreta motivação na decisão que determinou ambas as constrições, bem como pela patente desnecessidade da medida e, no mérito a manutenção da decisão liminar requerida nesta sede.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID 10933456),
no sentido de desbloquear a

conta corrente do escritório de Advocacia Ismael Moraes, CNPJ: 03.144.982/0001-83, determinando que o ora agravante se abstenha de realizar quaisquer dívidas que importe em obrigação para ambas as partes, bem como que a mencionada conta seja movimentada exclusivamente para a continuidade das atividades profissionais do escritório, a sua manutenção, sustento do agravante e cumprimento das obrigações alimentares estabelecidas na decisão liminar, prestando regularmente contas de toda entrada e saída de ativos para tal desiderato, perante o juízo de 1º grau, mantendo os demais termos da decisão agravada.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 11215454), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em face da decisão liminar proferida nesta sede, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 11226478), devidamente contrarrazoado (11409648).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 12503621).

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono do ora agravante (ID 13540626), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

Passamos a apreciação da questão preliminar arguida pelo ora agravante

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argui o ora agravante a ausência de fundamentação da decisão recorrida, pugnando pela sua nulidade.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, expressando o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela parte, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que as provas foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso vertente, até aquele momento, de sorte que o agravante, sentindo-se prejudicado, interpôs o recurso cabível, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante o pedido de reforma da decisão agravada, em relação a modalidade de guarda fixada pelo magistrado
a quo
em relação ao filho menor; em relação aos alimentos assistenciais em favor da sua ex-esposa e do pedido de minoração dos alimentos presumidos fixados em favor dos dois filhos e
o imediato desbloqueio da conta corrente do escritório.

Da Guarda em relação ao filho menor

Sustenta o agravante que a decisão que estabeleceu a guarda unilateral em favor da recorrida merece reforma em relação ao filho menor J.B.D.M., sob a alegação de que o melhor interesse da criança não estaria sendo observado, bem assim que a regra é a da guarda compartilhada.

Como se sabe, o exercício da guarda compartilhada se traduz em compartilhamento de responsabilidades, não implicando em alternância de residências ou divisão temporal de estada com os filhos.

De fato, a guarda compartilhada pressupõe entendimento entre os pais para que o encargo seja desempenhado uniforme e harmônico, objetivando sempre o melhor interesse da criança, no intuito de garantir-lhe o desenvolvimento integral.

Somado a isso, tem-se que o
instituto da guarda é uma das obrigações do poder familiar conforme previsão dos arts. 1.630 e 1.638 do CC, observando-se em tudo o princípio do melhor interesse da criança, albergado nos arts. 7º e 227 da CF e arts. 15 e 33 do ECA.

Sobre o tema, Guilherme Gonçalves Strenger preleciona:

“Em cada situação cumpre ao juiz apreciar o interesse do menor e tomar as medidas que o preservem, devendo a apreciação do caso ser procedida segundo dados de fato que esteja sob a análise.” (Guarda de filhos. São Paulo:LTr, pág. 90)
.

Ocorre que, não obstante a guarda compartilhada seja, em tempos atuais, a regra, no caso, ao que tudo indica, a genitora, ora agravada, já vem exercendo a guarda fática do infante desde a separação do casal, de sorte que a guarda unilateral fora estabelecida pelo órgão
a quo
como medida cautelar, considerando a situação fática apresentada até aquele momento, bem assim diante da
ausência de comprovação de atitudes desabonadoras à conduta e comportamento da
agravada, regulando, na oportunidade, o direito de visita do recorrente.

No mais, tenho que a concessão da guarda compartilhada demanda vasta análise probatória, inclusive a realização de estudos que demonstrem sua viabilidade, já inclusive determinado pelo juízo de origem, sempre no melhor interesse da criança, sem qualquer alteração na rotina do menor, preservando-se, contudo, o direito de visitação do genitor, ora recorrente.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
GUARDA UNILATERAL A FAVOR DA GENITORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DO ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nas ações em que se discute a guarda de menor, preponderam os interesses da criança ou do adolescente quando em confronto com quaisquer outros, inclusive os dos pais
. 2.
O melhor interesse da criança, é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda, regulamentação de visitas, devendo, pois, primar sobre qualquer outro, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico
. 3.
As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois implicam mudanças na rotina de vida e nos referenciais do menor, podendo gerar transtornos de toda ordem. 4. In casu, inexistindo prova cabal nos autos que desaconselhe a permanência da criança no ambiente familiar materno ou motivo grave que justifique a alteração da situação fática com a qual a criança se encontra adaptada, deve ser mantida a guarda com a genitora, já que o menor está de fato sob seus cuidados desde a separação de fato, de modo que impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a guarda unilateral para a genitora.
5. Face à sucumbência mínima da parte autora, é razoável e proporcional que essa com arque com parte das despesas processuais, sendo essas as que já desembolsou, e o requerido reste condenado ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03564213720188090051, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020) (grifo nosso).

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
GUARDA E RESPONSABILIDADE. ANIMOSIDADE LATENTE ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA.
1 - O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante nos autos para decidir, na forma do artigo 370 Código de Processo Civil, ainda mais quando as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação de sua convicção. 2
- O exercício da guarda de maneira compartilhada pressupõe respeito e boa convivência entre os genitores e, quando inexistentes tais condições, impõe-se o exercício da guarda de forma unilateral, assegurando-se, entretanto, o direito de visitas ao outro genitor (art. 1.589 do Código Civil).
3 -
Imperando entre os genitores a incapacidade de comunicação e de entendimento, não se faz recomendável o compartilhamento da guarda, haja vista que tal divisão do encargo pressupõe uma relação de colaboração e de confiança, pois é da própria essência do instituto que a rotina dos filhos seja decidida em conjunto por ambos, exigindo, portanto, capacidade de diálogo e de entendimento e nesse contexto, pode-se concluir que a guarda compartilhada poderá gerar muito mais danos ao menor do que benefícios, militando em desfavor de seus superiores interesses, haja vista a perspectiva de recrudescimento dos desentendimentos entre os genitores, causando impacto negativo na criança
. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (TJ-DF 20161210058945 - Segredo de Justiça 0005759-78.2016.8.07.0012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 01/08/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág: 479/483).

Desta feita, considerando os vínculos afetivos já estabelecidos com a recorrida, especialmente questões relacionadas a rotina do menor, não se mostra aconselhável, pelo menos nesse momento processual, a alteração da guarda, considerando que já se encontra adaptado ao convívio da agravada, inexistindo motivos concretos para determinar tal medida judicial, assegurando, contudo, o direito de visitação paterna, nos moldes estabelecidos na decisão agravada.

Dos Alimentos Presumidos

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que não poderá arcar com o pagamento dos alimentos arbitrados pelo juízo de 1º grau em favor dos dois filhos em
08 (oito) salários-mínimos vigentes para cada filho
.

Como se sabe, os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito aos alimentos pretendidos, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante em fornecê-los e proporcionalidade (
CC/2002
: art. 1.694, § 1º).

Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

Em análise acurada dos autos, e em que pese a alegação do agravante de que não possui condições de arcar com os alimentos no patamar fixado, não há, pelo menos nesse momento processual, indicativos de que a decisão guerreada irá lhe causar lesão grave e de difícil reparação, especialmente quando se deve levar em consideração o melhor interesse dos filhos, ao passo que não se mostra cabível a diminuição do padrão de vida até então experimentados pelos infantes, sem a comprovação, após análise exauriente, de alteração da capacidade econômica do genitor.

Nessa direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DOS MENORES ALIMENTANDOS. AGRAVO PROVIDO
.
Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.
(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017)

Nessa senda, observa-se que a recorrida acostou em sede de contrarrazões, planilha de gastos, elencando as despesas dos filhos (ID 0879670), totalizando praticamente o mesmo montante fixado pelo magistrado de piso, além de juntar comprovantes de pagamentos da maioria delas, não se vislumbrando, pelo menos até o presente momento processual, razões concretas para afastar tais elementos, repise-se, considerando o padrão de vida das partes.

Além disso, observa-se que já havia sido fixado o montante de 15 (quinze) salários-mínimos, nos autos da medida protetiva (proc. n. 0811048-82.2021.814.0401.

Dos Alimentos Assistenciais

Como se sabe,
a obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge advém do dever de mútua assistência, consoante dispõe o inciso III do artigo 1.566 do Código Civil, e encontra amparo no artigo 1.694 e 1.695 do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III – mútua assistência;

(...)”

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. ”

Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Nesse sentido, tais alimentos possuem traços peculiares, inexistindo dever/obrigação de um companheiro em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assistência devida entre cônjuges não deve favorecer a desocupação, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-cônjuge não possa manter-se por seu próprio trabalho. A mera afirmação de necessidade não tem o condão de demonstrar a necessidade da fixação da pensão alimentícia.

No caso em comento, importante mencionar que, tanto à época do ingresso da demanda, quanto da interposição do presente recurso, a separação do ex-casal se mostra recente, de modo que a agravante ainda experimenta condição desfavorável, especialmente em razão dos fortes indícios de dependência econômica durante a convivência do ex-casal, mostrando-se imprescindível que aquela tenha em seu favor tempo razoável para reunir condições de retornar ao mercado de trabalho, razão porque faz-se mister, pelo menos nesse momento, a manutenção do encargo.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
Cabível a fixação de alimentos provisórios em prol da ex-cônjuge baseado no dever de mútua assistência, consoante arts. 1694, caput, e 1566, inciso III, ambos do CC. In casu, inexiste demonstração da impossibilidade do alimentante prestar a verba alimentar no patamar em que estipulada.
Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70072866098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017)

DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À DIVORCIANDA. CABIMENTO.
1. Cabível a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-mulher quando, apesar de ter ganhos oriundos de aposentadoria e de aluguéis, há necessidade de se verificar as suas necessidades e se possui condições de atendê-las com os seus ganhos, pois ficou casada com o alimentante por quase trinta anos, e ele sempre foi o provedor da família.
2. Mostra-se descabida a exoneração dos alimentos, até que venham aos autos elementos de convicção que demonstrem a ausência de necessidade da separada, mormente considerando que também ajuda os filhos e que há discussão acerca da partilha de valores existentes em contas bancárias. 3. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos os elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70073447369, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/08/2017
)
.

Somado a isso, não se observa, nesta sede, de análise não exauriente, única cabível nesse momento, indicativos de que a recorrida experimente situação financeira confortável, dada a alegada lucratividade da sua escola de dança, arguições essas que não se encontram acompanhadas de documentos comprobatórios, o que, no entanto, não afasta a possibilidade de reapreciação pelo magistrado a quo, a partir de novos elementos de ponderação, naquela instância.

Quanto ao bloqueio das contas do escritório

O recorrente se insurge ainda, quanto ao capítulo da decisão que determinou o bloqueio das constas do escritório onde desempenha suas atividades laborais.

Ora, tal como essa relatora entendeu em sede de análise liminar, observa-se a existência de fortes indícios de que o bloqueio da conta corrente do escritório do agravante, certamente inviabilizará até mesmo o seu próprio sustento, além de impossibilitar a continuidade das atividades profissionais ali desempenhadas, além do cumprimento das obrigações impostas a si.

Assim, se a intenção do juízo de 1º grau era tão somente preservar futura partilha de bens, a determinação de bloqueio das contas do escritório gera muito mais risco de lesão grave para ambas as partes, na medida que torna inviável a subsistência do recorrente, até mesmo dificultando sobremaneira o cumprimento das determinações judiciais por parte do mesmo, merecendo, assim, reforma esse ponto do decisum ora vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, e Dou-lhe Parcial Provimento, para
ratificar a liminar anteriormente concedida no sentido de
determinar o desbloqueio da conta corrente do escritório
de Advocacia Ismael Moraes, CNPJ: 03.144.982/0001-83 e minorar o valor dos alimentos em favor dos dois filhos do ex-casal, de 08 (oito) para 06 (seis) salários mínimos para cada filho ,
mantendo os demais termos da decisão ag
ravada, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/05/2023